Tribunal: TJMT
Processo: 1000406-59.2022.8.11.0031
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000406-59.2022.8.11.0031
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Lesões Corporais]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LAURO DOS SANTOS MIRANDA - CPF: 047.837.501-81 (APELANTE), CARLOS HENRIQUE RESENDE SCHUINN - CPF: 046.496.011-85 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO DA SILVA AMORIM - CPF: 042.340.091-64 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO DA SILVA VIEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), LETICIA GUEDES DE OLIVEIRA - CPF: 040.213.481-82 (VÍTIMA), MARIA APARECIDA GUEDES DA SILVA (VÍTIMA), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURICIO LUJOL RIBEIRO (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. FOTOGRAFIAS DAS LESÕES
.
DEPOIM
ENTOS
CONVERGENTES.

RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal contra sentença que condenou o apelante à pena de 1
(um)
ano de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de lesão corporal (art. 129, § 13, do Código Penal), no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. O apelante pleiteia a absolvição por insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório é suficiente para embasar a condenação pelo crime de lesão corporal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, possui especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por outros elementos constantes nos autos.

Fotografias das lesões e depoimentos harmônicos das testemunhas e agentes policiais confirmam as agressões sofridas pela vítima.

O princípio da perspectiva de gênero deve orientar a análise dos fatos, conferindo adequada proteção às vítimas de violência doméstica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“
1.
A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para embasar condenação em crimes de violência doméstica.
2.
O exame de corpo de delito é prescindível quando a materialidade delitiva pode ser comprovada por outros meios, como fotografias e prova testemunhal.
”

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000406-59.2022.8.11.0031

APELANTE: LAURO DOS SANTOS MIRANDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
LAURO DOS SANTOS MIRANDA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara
Única de

Nortelândia
/MT que, nos autos da ação penal, o condenou à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 129, § 13, do Código Penal
e o absolveu das penas do art. 21
da Lei das Contravenções Penais

(ID
291758111
).

O apelante sustenta que as provas constantes dos autos são insuficientes para embasar a condenação.

Requer o provimento para que seja absolvido
(ID
291758185
).

Em contrarrazões,
o órgão ministerial de primeiro grau

pugna pelo desprovimento do recurso (ID
291758189
).

Nessa instância superior, a i.
8a
Procuradoria de Justiça, em sintonia com
o
Parquet
, exarou parecer pelo desprovimento recursal, na lavra do Ilustre Procurador Exmo. Sr. Dr.
Élio Américo
(ID
297598881
).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“N
o dia 09.09.2022, por volta das 15h01min, o denunciado Lauro dos Santos Miranda, com consciência e vontade, ofendeu a integridade corporal da vítima Letícia Guedes de Oliveira, sua enteada, conforme auto de prisão em flagrante delito (ID. 95476191), boletim de ocorrência (ID. 95476193), termos de depoimentos (ID. 95476195 e ID. 95476196), termos de declarações (ID. 95476198 - Pág. 10; ID. 95476213 e ID. 95476215), registro fotográfico da vítima Letícia Guedes de Oliveira (ID. 95476198 - Pág. 17/20), e demais elementos coligidos aos autos.

É dos autos que, nas mesmas circunstâncias de data, horário e local supracitados, o denunciado Lauro dos Santos Miranda, com consciência e vontade, praticou vias de fato contra a vítima Maria Aparecida Guedes da Silva, sua companheira, conforme auto de prisão em flagrante delito (ID. 95476191), boletim de ocorrência (ID. 95476193), termos de depoimentos (ID. 95476195 e ID. 95476196), termos de declarações (ID. 95476198 - Pág. 10; ID. 95476213 e ID. 95476215), e demais elementos coligidos aos autos.

Apurou-se que, no dia 09.09.2022, por volta das 15h01min, o denunciado Lauro agrediu Maria Aparecida Guedes da Silva, sua companheira, com um empurrão.

Vê-se dos elementos coligidos que, após o denunciado Lauro ter empurrado a vítima Maria Aparecida, ela caiu no chão e foi arrastada por ele, momento em que a vítima Letícia interveio na tentativa de defender sua genitora.

Outrossim, o denunciado também agrediu Letícia,
enforcando-a
com o uso de força física, contudo, Letícia conseguiu se desvencilhar das agressões, pegou o celular e correu para a rua para solicitar ajuda policial.

Por fim, quando a Guarnição da Polícia Militar chegou no local dos fatos, constatou que a vítima Letícia estava com escoriações no braço direito, peito esquerdo e axila esquerda, conforme se verifica do registro fotográfico colacionado na ID. 95476198 - Pág. 17/20.

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia LAURO DOS SANTOS MIRANDA, como incurso no artigo 129, § 13o do Código Penal e artigo 21, da Lei das Contravenções Penais, com as implicações da Lei
n.o
11.340/2006
(...)
”
(ID
291758073).

O juízo singular julgou
parcialmente procedente
a
denúncia
e
condenou
LAURO DOS SANTOS MIRANDA, nas sanções do art. 129, §13, do Código Penal e o
absolveu das
penas do art. 21, da Lei das Contravenções Penais.

Irresignado, o apelante requer a absolvição do crime por insuficiência de provas.

Pois bem.

A análise probatória revela acervo sólido, coerente e convergente quanto à prática, pelo apelante, das condutas tipificadas no dispositivo pena
l
mencionado.

In
casu
, a materialidade do delito
se encontra
cabalmente demonstrada pelo boletim de ocorrência
no 2022.248893
,
fotografias das lesões (ID

291758025
),
bem como pela prova oral colhida em sede judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

No que se refere à autoria delitiva, esta resta claramente evidenciada pelas declarações firmes, coerentes e harmônicas da
vítima,
Letícia Guedes De Oliveira
, que descreveu o crime com
riqueza de
detalhes:

“
QUE a declarante ora vítima afirma que a pessoa do acusado
é

seu
padrasto, sendo que convive maritalmente com sua mãe a aproximadamente uns dois anos; QUE afirma a declarante que sempre que o acusado ingere bebida alcoólica fica alterado; QUE na presente data o acusado já chegou em casa embriagado e começou a discutir com a genitora da vítima; QUE a declarante esclarece que como o acusado estava muito alterado e por medo do mesmo
tentar
agredir sua genitora entrou no meio da discussão dos dois; QUE neste instante o acusado não gostou/aceitou a intervenção da declarante e ao tentar lhe enforcar veio a lhe aranhar embaixo das axilas e acima do peito do lado esquerdo; QUE afirma ainda a declarante que o acusado lhe pegou com força pelos braços vindo a lhe provocar vermelhidão/aranhões no braço direito; QUE afirma a declarante que conseguiu se soltar do acusado,
QUE
pegou o celular e ligou para a guarnição; QUE relata que o acusado após lhe agredir saiu do domicílio e foi para o bar, local onde foi abordado pela polícia.”
(ID 291758025).

Nestes
termos, confirmou
os fatos, em juízo
:

“
Ele estava
batendo na minha mãe, entrei no meio.
E
le foi, foi
pra
cima da minha mãe. Aí eu fui ajudar ela. Ele pegou e me empurrou na parede.
Eu
me
machuquei bem aqui no meu braço aqui.
Ele empurrou minha mãe na hora que ele foi pegar a máquina, queria bater na minha mãe, fui ajudar ela. Eu falei "para".”

O relato da vítima encontra sustentação nos depoimentos prestados pelos policiais militares
,
Carlos Henrique Resende
Schuinn
e Leandro da Silva Amorim,
que atenderam à ocorrência, os quais confirmaram

de maneira objetiva e coerente, a prática dos atos narrados:

“
QUE o depoente
é policial
militar; QUE estando de plantão na presente data, a GUP foi solicitada via telefone funcional pela Senhora Letícia Guedes da Silva, no endereço bairro Joaquim da Silva, Rua
Bras
Alves Costa, s/n, aos fundos da "casa do branco"; QUE a mesma informou que seu padrasto Lauro dos Santos Miranda, havia agredido sua mãe, Maria Aparecida Guedes da Silva, com empurrão, onde veio a cair e o suspeito a arrastou; QUE neste momento, a pessoa de Letícia, tentou intervir, e o acusado Lauro a agrediu, vindo a enforcar a mesma com o uso de força física, porém a senhora Letícia conseguiu se desvencilhar do suspeito e pegou o celular e correu para a rua; QUE quando a guarnição policial chegou no local do fato encontrou a vítima Letícia com escoriações no braço direito, peito esquerdo e axila esquerda; QUE o suspeito foi localizado no bar do "Dirlei", sendo lhe dado voz de prisão”
(ID
291758020).

Tais fatos foram confirmados na fase judicial:

“
Então, fomos acionados, né? Quando chegamos lá, ela estava toda machucada e tal, e falou
pra
gente
onde
seria possível encontrar ele. Fizemos uma ronda, encontramos eles e fizemos a apreensão dele, né? Ele est
ava embriagado.”

A testemunha,
Marcelo Da Silva Vieira
, também declarou, em juízo, que:

“Eu
estava
na minha casa num dia de tarde. Daí a Letícia chegou na minha casa lá perguntando se eu tinha o número da delegacia de Nortelândia, daí eu falei que tinha, daí ela pegou e contou o caso que aconteceu lá, que o padrasto dela bateu nela e na mãe dela. Daí ela foi lá em casa perguntando se eu tinha o número. Daí eu desci com ela na casa dela, chegou lá, daí eu liguei pra... quer dizer, eu dei o celular
pra
ela ligar
pra
polícia, a polícia chegou lá e falou que eu... era
pra

mim
acompanhar ela né,
pra
poder falar lá, que ela não sabia muito falar.
Sim, ela
estava
toda arranhada. Ela apareceu lá toda arranhada do pescoço, o braço, debaixo do braço.
ela chegou desesperada e chorando, e toda arranhada saindo sangue de marca de unha assim no pescoço e debaixo do braço.
”

Por sua vez, o apelante negou os fatos descritos na exordial acusatória.

C
abe destacar a necessidade de observância à perspectiva de gênero na atividade jurisdicional, conforme estabelecido pela Resolução no 492/2023 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que orienta os julgadores a considerarem, nos casos de violência contra a mulher, os marcadores sociais de gênero como instrumento de interpretação e aplicação da lei, com o objetivo de prevenir, punir e erradicar tais práticas.

No âmbito do Direito Penal e Processual Penal, tal protocolo estabelece, em síntese, que se atribua especial valor às declarações da vítima em crimes marcados por violência de gênero.

Assim, em delitos praticados no contexto doméstico e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume relevante peso probatório, especialmente quando corroborada por outros elementos de convicção constantes nos autos.

No presente caso, as provas produzidas são firmes e coerentes quanto à autoria delitiva, não deixando dúvidas de que o apelante foi o responsável pelos fatos narrados na denúncia.

A convergência dos relatos colhidos da vítima
,
dos agentes
policiais e da testemunha
reforça a verossimilhança das alegações acusatórias e afasta qualquer possibilidade de armação ou má-fé por parte da ofendida.

Em razão das agressões, a vítima apresentou
“
escoriações no braço direito, peito esquerdo e axila esquerda
”,
o que corrobora a prática delitiva

(
ID
291758025
)
.

Vale ressaltar que
fo
ram

deferidas
medidas protetivas
em favor da ofendida
contra o
seu padrasto, ora agressor
(ID
291758080
).

A tese defensiva de que as lesões

decorreram de
uma
queda não se sustenta, considerando a localização das marcas, especificamente no pescoço, no peito e na região axilar.

Ademais
,
a ausência de exame de corpo de delito não constitui óbice à condenação pelo crime de lesão corporal, uma vez que as lesões estão devidamente comprovadas por fotografias anexadas aos autos, corroboradas pela prova oral produzida em juízo.

Nesse sentido, é o entendimento do c. STJ:

“É firme a jurisprudência deste Superior Tribunal no sentido de que o exame de corpo de delito é prescindível para a configuração do delito de lesão corporal ocorrido no âmbito doméstico, podendo a materialidade ser comprovada por outros meios.”
(STJ -
AgRg
no
AREsp
2715087/SC – Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma – 4.2.2025).

“O exame de corpo de delito é prescindível para a configuração do crime de lesão corporal ocorrido no âmbito doméstico, podendo a materialidade ser comprovada por outros meios, como na espécie, em que o depoimento coeso e seguro prestado pela vítima, associado às fotografias tiradas no dia do registro da ocorrência policial, comprovam as agressões sofridas por ela e não deixam dúvida acerca da autoria imputada ao acusado no crime de lesão corporal.”
(STJ -
APn
902/DF – Relator Ministro Sebastião Reis Júnior – Corte Especial – 4.12.2024).

“
O conjunto probatório, que inclui declarações da vítima, depoimentos de testemunhas e fotografias das lesões, é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria do delito, não havendo necessidade de laudo pericial específico.
”
(STJ - REsp 2095713/DF – Relatora Ministra Daniela Teixeira – Quinta Turma – 27.11.2024).

A
demais, a
jurisprudência já consolidada reconhece que,
"a palavra da vítima, quando coerente com outros elementos probatórios, é suficiente para embasar condenação em crimes de violência doméstica "

(
STJ -
AgRg
no
AREsp
2916517/AL – Relator Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca – Quinta Turma – 17.06.2025).

Esse também é o entendimento de minha relatoria:

“A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, possui especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por outros elementos constantes nos autos.”
(TJMT- AP N.U. 1003110-12.2022.8.11.0042 - Relator Des. Wesley Sanchez Lacerda – 07.02.2025).

Portanto, os elementos de prova são suficientes para sustentar a condenação, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,
RECURSO DESPROVIDO
, mantendo

incólume

a sentença objurgada, em consonância com o parecer
ministerial
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025